Tribunal: TJPA
Processo: 0816221-58.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0816221-58.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N° 0816221-58.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. MATÉRIA E VALOR DA CAUSA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. RESOLUÇÃO Nº 14/2014-GP. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. A questão em análise consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito Tributário;

2. Em seu artigo 2º, a Lei Federal nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor da causa e matéria envolvida - para que uma ação seja considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;

3. A Resolução nº 14/2014-GP, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém - JEFP, estabelece a competência absoluta deste juizado para ações propostas após a sua instalação, o que se aplica à presente demanda.

4. No caso, a competência absoluta do juízo suscitado se dá em razão do valor da causa (inferior a 60 salários-mínimos), da matéria tratada (repetição de indébito relativa a licenciamento e IPVA, que não se confunde com execução fiscal), bem como pelo fato de a ação ter sido ajuizada após a criação do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) de Belém. Precedentes desta Corte de Justiça;

5. Conflito conhecido e dirimido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém, para o processamento e julgamento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
declarar competente o Juízo suscitado da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.07.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo MM.

Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
em face do
MM. Juízo de Direito da

2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

O presente conflitou originou-se da Ação de Repetição de Indébito Tributário (Processo nº 0831377-90.2022.8.14.0301), ajuizada por
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO
em face do
ESTADO DO PARÁ
e
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN).

Infere-se dos autos que o autor pretende a condenação das partes à restituição das quantias pagas indevidamente, requerendo a repetição de indébito referente às taxas de transferência de propriedade, DPVAT, IPVA, licenciamento, vistoria e infrações, que totalizam R$5.347,60 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Inicialmente, o feito foi distribuído para o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, o qual declinou da competência para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que apesar de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários minimos, a matéria tratada nos autos é tributária, logo, deve ser apreciado pela Vara de Execução Fiscal. Diante disso, determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

Por conseguinte, os autos foram redistribuídos ao
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, o qual suscitou o Conflito Negativo de Competência.

O magistrado argumentou que, devido ao valor da causa e à matéria em discussão, a competência para processar e julgar o feito, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o artigo 2º da Lei Federal nº 12.153/2009 e os artigos 2º e 4º da Resolução nº 14/2014-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ressaltou ainda que a ação não se trata de execução fiscal, justificando a competência do Juizado Especial, dado que o valor é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e a natureza da ação é de repetição de indébito.

Assim, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo-me a sua relatoria (ID nº 16744447).

Apesar de devidamente intimado, o Juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas (ID nº 17827644).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer se manifestando no sentido de que seja declarada a competência do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para processar e julgar o presente feito (ID nº 17991236).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito Tributário
.

Conforme relatado, a ação em epígrafe tem como objetivo a condenação do Estado do Pará e do DETRAN à restituição das quantias pagas indevidamente. O autor pleiteia a repetição de indébito referente às taxas de transferência de propriedade, DPVAT, IPVA, licenciamento, vistoria e infrações, que totalizam R$ 5.347,60 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

A ação originária possui valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, motivo pelo qual foi ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

No entanto, a decisão que declinou a competência para as Varas de Execução Fiscal baseou-se no fato de que a demanda versa sobre tributo estadual.

Como é de conhecimento geral, a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está estabelecida na Lei 12.153/2009, que dispõe nos artigos 2º e 5º o seguinte:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Conforme se observa no artigo 2º, a norma estabelece dois critérios - valor e matéria - para que uma ação seja considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É oportuno transcrever os artigos 2º e 4º da Resolução nº 14/2014-GP deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe sobre a denominação, localização e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, conforme se segue:

Art. 2º O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários-mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.

Por sua vez, a Resolução nº 023/2007, posteriormente alterada pela Resolução nº 25/2014, estabeleceu a competência do juízo suscitante (atual 3ª Vara de Execução Fiscal) e claramente buscou concentrar nas Varas de Execução Fiscal o julgamento de feitos afetos a tributos municipais, a saber:

RES. 023/2007/TJPA

“Art. 1º. ESTABELECER AS NOVAS COMPETÊNCIAS DAS VARAS DA COMARCA DE BELÉM E DISTRITO DE ICOARACI, RENUMERÁ-LAS E DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS.

Art. 2º. O FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM É INTEGRADO POR 30 VARAS, A PARTIR DA RENUMERAÇÃO DAS VARAS EXISTENTES, NA FORMA DOS INCISOS ABAIXO:

(...)

XXX. A 30ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "6ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, ASSIM DISCRIMINADOS: 1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO ESTADO E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 2)OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E 36 OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS ESTADUAIS; E AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA.

RES. 025/2014/TJPA

“Art. 6º. A 4ª, 5ª E 6ª VARAS DE FAZENDA PASSAM A SER DENOMINADAS 1ª, 2ª E 3ª VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

Presente esse contexto, verifica-se que, apesar das atribuições específicas das Varas de Execução Fiscal de Belém, a Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

A presente demanda versa sobre repetição de indébito referente às taxas de transferência de propriedade, DPVAT, IPVA, licenciamento, vistoria e infrações, cujo valor da causa atribuído é de R$ 5.347,60 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), portanto, está em conformidade com o limite arbitrado na Lei nº 12.153/2009.

Observa-se, ainda, que a própria legislação que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados define as causas de exclusão de sua competência. No presente caso, não é possível identificar qualquer enquadramento nas excludentes previstas no §1º do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Com efeito, é de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública julgar ações dessa natureza, propostas em primeiro grau após a data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, conforme a Resolução 018/2014-TJEPA.

Nesse sentido, uma vez que a ação originária foi ajuizada após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado. Conforme a lei, o Juizado Especial deve seguir os princípios da celeridade e simplicidade, sendo competente para processar e julgar feitos de menor complexidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já dirimiu a situação em debate:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém contra o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém. 2. Em seu art. 2º a Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA) E, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade 4. Conflito Negativo de Competência Conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

(TJPA, processo n.º 0810817-31.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de novembro de 2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM x 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE BELÉM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR (INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS), DA MATÉRIA (MATÉRIA FISCAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO FISCAL) E DE TER SIDO AJUIZADA APÓS A CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE BELÉM. ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL N.º 12.153/2009 E ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO N.º 14/2014-GP, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0804867-07.2021.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2021, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO Juizado Especial da Fazenda Pública. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA. 1- Ação de indenização por danos materiais e morais. Valor da causa de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Conflito de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a necessidade de perícia médica e complexidade da causa; 2- O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível; 3- É da competência absoluta do do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, conforme § 4º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 4- A eventual necessidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ; 5- Feito instruído com Laudo Pericial do IML. Matéria afeta a indenização de danos materiais e morais, o que não enseja afastamento da competência do do Juizado Especial da Fazenda Pública; 6- Incidente conhecido, com declaração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

(TJ/PA, 2018.05038350-34, 199.383, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18) – grifo nosso

Em situações envolvendo ações de mesma natureza e Varas de competências análogas às deste conflito (Vara de Execução Fiscal e; Vara Especial da Fazenda Pública), não é diferente o posicionamento dos Tribunais Pátrios, que assim vêm decidindo:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 2ª Câmara Cível recentemente se manifestou no Conflito Negativo de Competência nº 07116171720188070000, que tinha por objeto demanda anulatória de débito fiscal, que estava sendo executado perante Vara de Execução Fiscal, tendo decidido que a competência para o julgamento da demanda anulatória seria do Juizado Especial: Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF versus Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito negativo de competência. Vara de Execução Fiscal vs. Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação anulatória de débito fiscal. Interpretação restritiva da LODFT e Resolução 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (Acórdão n.1170046, 07116171720188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no PJe: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conforme ressaltado no julgado, a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal possui competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos (Lei 11.697/08 e Resolução n. 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT), não se incluindo na sua esfera de competência a ação anulatória de débito fiscal, cuja apreciação compete às Varas de Fazenda Pública do DF ou aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a depender do valor da causa. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para julgamento de mérito. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido. (TJ-DF 07516388420188070016 DF 0751638-84.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CONEXÃO - DESCABIMENTO. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas cujo valor atribuído seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. (TJ-MG - CC: 10000191693712000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020) – grifo nosso

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o
Juízo da

2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências cabíveis.

Belém (PA), 12 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2024